Tribunal: TJSP
Processo: 2016915-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação - Espaço para realização de evento - Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com nulidade de cláusula, restituição de valores e indenização por danos morais proposta pela locatária - Evento não realizado em razão da pandemia - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência voltado a compelir a ré a depositar o valor integral do contrato, sob

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação - Espaço para realização de evento - Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com nulidade de cláusula, restituição de valores e indenização por danos morais proposta pela locatária - Evento não realizado em razão da pandemia - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência voltado a compelir a ré a depositar o valor integral do contrato, sob pena de penhora - Agravo interposto por ela e por um de seus sócios - Situação de fato que preenche os requisitos do artigo 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil - Peculiaridade do caso que exige cautela a fim de evitar maiores prejuízos à autora - Determinação contida na decisão agravada que não está direcionada ao sócio da ré - Inexistência de lesividade em relação a ele a autorizar o manejo do recurso - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte apreciada, com observação